Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709305-76.2020.8.07.0007 APELANTE: RACHEL BRAZ FERRAZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Apela a credora (id 21736859) contra a decisão (id 21736853) da 4a Vara Cível de Taguatinga que acolheu a impugnação do devedor (id 21736835), motivada por excesso de execução, e fixou o valor dos honorários advocatícios em R$ 9.158,13 (id 21736845 e 21736846). Defende o cabimento da apelação, porquanto extinto o cumprimento de sentença, ante o acolhimento integral da impugnação e a suposta quitação da dívida por meio do valor já depositado pelo devedor. No mérito, assinala que a decisão desrespeita a coisa julgada, uma vez que modifica o critério anteriormente eleito para a fixação dos honorários, além de ofender o CPC 85, §2o. Argumenta que o acórdão não modificou a base de cálculo dos honorários, visto que não foi objeto de recurso. Em contrarrazões (id 21736875), o apelado defende a decisão. 2. O recurso é inadmissível (CPC 932, III). A decisão recorrida (id 21736853) é interlocutória, e não sentença, uma vez que o seu conteúdo não se adéqua ao CPC 485 e 487, nem encerra a fase de cumprimento (CPC 924). Observa-se que o decisum apenas reconheceu o excesso e corrigiu o valor devido, relativos aos honorários da recorrente. Portanto, a fase de cumprimento não foi extinta, notadamente, porque o Juízo reservou a extinção para momento posterior. Confira-se: Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ofertada para fixar como valor devido o indicado pelo executado nos IDs. 70524033 e 70524034. Promova-se a exclusão dos ID. 72076713 e 72076715, por não guardarem pertinência com os presentes autos. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executado que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 nos termos do art. 85, § § 2° e 8°, inciso I, II, III e IV do CPC. Preclusa a presente decisão, dos valores depositados, promova-se o levantamento da quantia indicada em ID. 70524034 e eventuais acréscimos proporcionais em favor da exequente Rachel, e a devolução do remanescente em favor do executado Banco do Brasil. Adotadas a contento todas as diligências acima determinadas, venham os autos conclusos para extinção. Grifei Por oportuno, destaca-se julgado do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.(...) 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, 4a T., Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2018). Grifei Acrescente-se que o Juízo, por três vezes (ids 21736864, 21736868, 21736872), ressaltou a inadequação do recurso, porque não extinto o cumprimento de sentença. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator